Tribunal: TJPA
Processo: 0012968-03.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012968-03.2016.8.14.0401

APELANTE: CARLA TAMIRES SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pela recorrente.
– APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
Verifica-se a atenuante não pode ser aplicada, uma vez que a pena-base já se encontrava no mínimo legal. Dessa forma, seguindo a Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser atenuada aquém do mínimo apontado pela lei.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
manten
do a condenação e o quantum aplicado
, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a condenação e o quantum aplicado,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

CARLA TAMIRES SILVA COSTA
, interpuseram o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 5° Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 31 de maio de 2016, por volta das 18h, as vítimas LUCAS SILVA e IASMIN ABREU (ambos menores), estavam estudando na garagem da casa da Iasmin, localizada na Av. Perimetral, n° 1040-A, quando foram surpreendidos pela apelante e Daniel Piedade da Silva, ambos de forma violenta e com uso de arma de fogo exigiram que as vítimas entregassem os celulares (Samsung Galaxy S3 e Iphone 6), aprendendo fuga após receberem os aparelhos celulares. No dia seguinte após o delito, após o conhecimento do fato e reconhecimento das vítimas, policiais militares em missão encontraram os assaltantes, então os prenderam e foram conduzidos a Unidade Integrada Propaz – Terra Firme.

Transcorrida a instrução processual a apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, por infringência ao artigo 157, §2°, I e II, do CPB, em regime semiaberto.

Inconformada interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência de prova, o reconhecimento da atenuante referente a menoridade e consequentemente a fixação da pena-base aquém do mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso interposto pela apelante, para que a sentença seja mantida inalterada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Inicialmente, é necessário se faz esclarecer, que apesar de constar como apelante, apenas a CARLA TAMIRES SILVA COSTA, verifica-se que a mesma restou condenada juntamente com DANIEL PIEDADE DA SILVA, no entanto, fora juntado aos autos, a DECLARAÇÃO DE ÓBITO do mesmo (fls. 299 – ID n°. 491656), razão pela qual a Defensoria Pública em peça separada, requereu a extinção da punibilidade, o que de fato assiste razão, nos termos do artigo 107, I, do CP.

A apelante Carla Tamires Silva Costa, requer a absolvição por insuficiência de prova, o reconhecimento da atenuante referente a menoridade e consequentemente a fixação da pena-base aquém do mínimo legal.

No tocante a absolvição
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Lucas Silva da Gama Alves em seu depoimento aduziu que
estava na garagem da casa de Iasmin ensaiando para a festa junina do colégio, quando um casal parou em frente ao portão da casa. Que a acusada anunciou o assalto. Que pensou que fosse brincadeira. Que o acusado mostrou o revólver em sua cintura e exigiu os celulares. Que constatou que realmente estavam sendo assaltados e entregaram os celulares. Que logo após os acusados correram. Que comunicaram o ocorrido ao pai de Iasmin e começaram as buscas pelo bairro. Que foi à delegacia no dia posterior. Que não recuperou os celulares. Que recorda muito bem das vestimentas e aparência física dos acusados. Que o crime ocorreu por volta das 15:00. Que reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas na delegacia, como sendo quem lhes tomou em assalto (...)
(Mídia fls. 158).

O referido depoimento é corroborado pelo depoimento da testemunha Policial Benedito de Sousa Mendes, relata que
o fato ocorreu na Perimetral. Que as vítimas foram na delegacia, e reconheceram o acusado Daniel através de fotografia, uma vez que o mesmo possuía uma tatuagem. Que o acusado Daniel já era costumaz na prática de roubos na área. Que o delegado

determinou a busca ao acusado Daniel. Que os policiais já sabiam o endereço do acusado, porém o mesmo não foi encontrado em sua residência. Que no dia seguinte partiu em buscas ao acusado. Que o acusado foi encontrado em sua residência. Que a acusada Carla estava juntamente com o acusado na residência do mesmo. Que os dois acusados foram conduzidos à delegacia. Que na delegacia, as vítimas confirmaram o reconhecimento do acusado Daniel, e ainda reconheceram a acusada Carla, como sendo quem havia lhes assaltado.
(mídia: fl. 158).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos e os demais depoimentos do caso, resta devidamente comprovada a prática do crime pela apelante, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Ademais, mesmo não havendo testemunhas oculares além dos policiais, não se pode invalidar o depoimento deles no momento da prisão em flagrante. Nesse sentido, colaciono a decisão do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).

5. (Omissis)

6. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

(HC 363.933/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto a aplicação da atenuante da menoridade e consequentemente a redução pena aquém do mínimo legal
, verifica-se que não há como atenuar a pena, visto que a a pena-base já foi aplicada em seu mínimo legal. Segundo a Súmula 231 do STJ, não há como diminuir a pena aquém do mínimo legal.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Dessa forma, não há como diminuir a pena, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 10/05/2023